Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719320-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte apelada opôs embargos declaratórios em face do acórdão de ID 32902571. A parte apelante atravessa a petição de ID 33127462 requerendo "TUTELA RECURSAL em razão da procedência da ação". Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto de ambos os pleitos, intimem-se: a) os ora embargados JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA e ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC e b) os embargantes/apelados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA para que, querendo, se manifestem acerca da petição de ID 33127462. Após, com ou sem manifestação das partes, retorne-se os autos conclusos. Prazo: comum de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator